Tribunal: TJSP
Processo: 2258849-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação do agravante de que o executado está descumprindo a decisão judicial. Decisão agravada que determinou à FESP que comprove o cumprimento das obrigações do título judicial ou oferte a impugnação. Manutenção. Atendimento do disposto no artigo 536, §4o do CPC. Necessidade de se aguardar a manifestação da FESP para apurar se houve cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação do agravante de que o executado está descumprindo a decisão judicial. Decisão agravada que determinou à FESP que comprove o cumprimento das obrigações do título judicial ou oferte a impugnação. Manutenção. Atendimento do disposto no artigo 536, §4o do CPC. Necessidade de se aguardar a manifestação da FESP para apurar se houve cumprimento da obrigação ou para oposição de eventual impugnação e, somente então, se o caso, aplicar as medidas do §1o do art. 536 do CPC. Recurso não provido.